Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. CONDUTA SOCIAL DESABONADORA. PAPEL DA ACUSADA NA COMUNIDADE PERCEBIDO COMO NEGATIVO. LEI 13.654/18. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ENTENDIMENTO CONVERGENTE COM A JURISPRUDÊNCIA. PLEITO REVISIONAL CONHECIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui como objetivo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. A conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do agente na coletividade, inserido no contexto da família, da vizinhança, do corpo social etc. No caso concreto, o MM. Juiz a quo demonstrou na sua fundamentação que a acusada tinha comportamento negativo na comunidade local, autorizando-se, assim, a análise negativa da referida circunstância judicial.
3. Nos casos em que incide a Lei 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível a valoração do emprego de arma branca, no crime de roubo, como circunstância judicial desabonadora (circunstâncias do crime).
4. Revisional conhecida e julgada improcedente.